Tribunal: TCU
Processo: 024.152/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela verificação de desvio de objeto na utilização de recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de impropriedades apontadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde a partir de auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma/SC direcionada à verificação do funcionamento e execução dos recursos alocados ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador daquela municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Francielle Lazzarin de Freitas Gava, Silvio Ávila Junior e Vamire Paulo Conti e julgar suas contas regulares com ressalvas, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.